Tribunal: TJBA
Processo: 8052691-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052691-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

AGRAVADO: INCOSA ENGENHARIA S A

Advogado(s):FERNANDA LIMA FERNANDES VIEIRA, GABRIELA DANTAS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI Nº 11.101/2005. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de atos de constrição em execução fiscal movida contra empresa falida, com fundamento no art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, ainda que a falência tenha sido decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao aplicar regra processual prevista na Lei nº 11.101/2005 a processo de execução fiscal em face de empresa cuja falência foi decretada antes da vigência da referida lei.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou de modo claro e direto a tese suscitada.
4. O julgado reconheceu que a falência foi decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945, mas adotou a tese de que a norma contida no art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, por se tratar de norma processual, tem aplicação imediata aos processos em curso.
5. A fundamentação adotada foi suficiente para afastar os argumentos da parte, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração.
6. Recurso utilizado com finalidade de rediscutir o julgado, o que não se coaduna com os objetivos legais dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:
"1. O acórdão não incorre em omissão quando enfrenta de forma clara e fundamentada a tese apresentada, ainda que contrária ao interesse da parte.
2. A norma do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, por possuir natureza processual, tem aplicação imediata aos processos em curso, incluindo as execuções fiscais em face de empresas em estado falimentar."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento nº

8052691-34.2023.8.05.0000
,
em que é embargante

INCOSA ENGENHARIA S.A
e embargado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.